Tribunal: TCU
Processo: 008.315/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possiveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2 , sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear acerca de possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Eletronuclear. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Eletronuclear, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. abstenha-se de realizar novos saques sobre o FDES visando ressarcir custos tributários incidentes sobre os montantes que compõem a Parcela A destinada ao Fundo e suportados pela empresa, até que haja alinhamento institucional definitivo entre a empresa e reguladores; e 9.2.2. envie, em até quinze dias contados da ciência, à Agência Nacional de Energia Elétrica e Comissão Nacional de Energia Nuclear toda a documentação jurídica, contábil, tributária e as planilhas eletrônicas relativas ao cálculo dos valores arguidos (incluindo os estudos de cenários de evolução temporal do FDES), separando os dados relativos aos rendimentos do FDES daqueles referentes aos tributos relacionados com a componente da Parcela A da Receita Fixa concernente ao fundo; 9.3. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB/MF), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, no prazo de quinze dias contados da ciência, encaminhe ao TCU e à Aneel, seu entendimento sobre a pertinência ou não de se abater a provisão de descomissionamento de usinas nucleares da base de cálculo de apuração do IR e da CSLL, considerando: a) a obrigatoriedade regulatória de constituição dessa provisão, prevista na Noma CNEN NN 9.01/2012 (Resolução Cnen 217/17, de 5/12/2017); b) a previsão expressa contida no CPC 25, segundo o qual os recursos destinados a custear o descomissionamento de usinas nucleares se incluem na hipótese de reconhecimento de despesas com provisão; e c) as normas tributárias legais e infralegais que regem a matéria e suas exceções; 9.4. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com a Eletronuclear e Comissão Nacional de Energia Nuclear, em até sessenta dias após o recebimento da documentação enviada pela Eletronuclear e pela RFB/MF, realize a avaliação dos cálculos, das alíquotas e da pertinência tributária dos valores de PIS/Cofins e IR/CSLL incidentes sobre os rendimentos do FDES e requeridos pela Eletronuclear, informando os resultados à Eletronuclear, à Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao TCU; 9.5. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com a Eletronuclear e Comissão Nacional de Energia Nuclear, em até 120 dias após o recebimento da documentação enviada pela Eletronuclear e pela RFB/MF, realize: 9.5.1. a avaliação dos cálculos, das alíquotas e da pertinência tributária dos valores de IR/CSLL/PIS/Cofins incidentes sobre a componente da Parcela A da Receita Fixa relativa ao FDES e requeridos pela Eletronuclear, considerando a natureza dos componentes da desta parcela que integra a Receita Fixa, informando os resultados à Eletronuclear, à Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao TCU; 9.5.2. a consolidação dos resultados obtidos definindo os montantes efetivamente devidos à Eletronuclear, com respectivas memórias de cálculo, apresentando os resultados à Eletronuclear, à Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao TCU; 9.6. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, em articulação com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com a Eletronuclear, em até sessenta dias após o cumprimento da determinação feita à Agência Nacional de Energia Elétrica no item 185.4 estabeleça a forma de restituição de eventuais valores devidos à Eletronuclear, informando ao TCU; 9.7. dar ciência à Eletronuclear, com fundamento no art. 9o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que, caso decida realizar o saque relativo aos tributos incidentes sobre os rendimentos do FDES, no montante que considerar razoável e conservador, a ser convalidado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, consoante determinação do item 9.4, ficará a sujeita à restituição de eventuais diferenças negativas ou saque complementar em caso de diferença positiva, em até sessenta dias a contar da conclusão da avaliação da Aneel; 9.8. encaminhar cópia do presente acórdão à Eletronuclear, à Aneel, à Cnen, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério de Minas e Energia, à ENBPar; 9.9. autorizar à AudElétrica, nos termos do art. 4o, § 3o da Portaria Segecex 9/2020, a constituição de processo distinto para o monitoramento das deliberações exaradas; e 9.10. apensar, definitivamente, com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU, o presente processo ao processo a ser constituído para o monitoramento das deliberações.